Tribunal: TJBA
Processo: 8008926-25.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008926-25.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: ITALO CARDOSO CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO EXISTE O NÚMERO". DEVEDORA CONSTITUÍDA EM MORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em razão da sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação "não existe o número", para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula nº 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 5. A devolução da notificação com a anotação "não existe o número" constitui prova válida da constituição em mora, vez que cabe ao devedor, ao firmar o contrato, apresentar todas as informações necessárias para a sua eventual notificação, à vista do princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, sendo responsável por fornecer endereço apto para recebimento de correspondência. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula nº 72/STJ; TJ-BA, Apelação nº 81796461020238050001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008926-25.2022.8.05.0072, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada ITALO CARDOSO CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo para reconhecer a validade da notificação de ID 78818867 para a constituição em mora do devedor e, por conseguinte, anular a sentença de ID 78818998, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08